Tribunal: STF
Processo: Rcl 75093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACESSO À PROVA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
 1.	Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental interposto em reclamação constitucional. Os embargantes alegam obscuridade, sustentando que o pedido formulado visava exclusivamente ao acesso à integralidade das provas digitais já produzidas nos autos, incluindo os metadados extraídos de aparelhos apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao concluir pela manifesta improcedência do agravo regimental, diante da alegação dos embargantes de que seu pleito restringia-se ao acesso às provas digitais já produzidas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 337 do RISTF e no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material.
 2.	A decisão embargada explicita, com clareza, que o paradigma invocado pelos embargantes trata do direito de acesso aos elementos de prova já constantes dos autos, e não da produção de novas provas ou da realização de cópia forense, como pretendido no caso.
 3.	Os pedidos formulados pelos embargantes, conforme expressamente reconhecido no acórdão, referem-se à realização de nova diligência probatória — cópia forense da integralidade das mídias —, o que extrapola os limites da compreensão desta Corte sobre o paradigma invocado, levando ao manifesto desprovimento então assentado.
 4.	Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão atacada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do mérito já decidido.
IV. DISPOSITIVO 
Embargos de declaração rejeitados.